Tribunal: TJDFT
Processo: 0003852-21.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE.. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher os pedidos de absolvição ou desclassificação para receptação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, aliadas ao reconhecimento fotográfico e pelas declarações da testemunha policial, no sentido de que o réu e um comparsa, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram o celular da vítima.
2. O reconhecimento por fotografia pode servir como elemento para a formação da convicção do juiz, principalmente quando corroborado por outros meios de prova, como no caso dos autos.
3. A apreensão e a perícia das armas empregadas para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima na Delegacia e em Juízo.
4. Está configurada a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, se o acusado, em comum acordo e divisão de tarefas com o outro indivíduo não identificado, utilizando-se de armas de fogo para ameaçar a vítima, praticou o crime de roubo.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima.